Tribunal: CARF
Processo: 36624.015368/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.015368/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.899 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
UNILEVER BESTFOODS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2001 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO -
NOTIFICAÇÃO N° 21 .003.0/0220/2007, fls. 218 a 230.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.015368/2006-86
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015368/2006-86

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DA NOTIFICAÇÃO
1. Trata-se de crédito lançado pela Fiscalização contra a empresa acima identificada
que, de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 48/55, refere-se, às contribuições devidas à
Seguridade Social, relativas às contribuições dos segurados empregados, as da empresa,
inclusive aquelas devidas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(RAT), e aquela devida ás outras entidades ou fundos, ditas 'terceiros' (INCRA e
SEBRAE).
1.1. O crédito foi constituído em decorrência de remuneração paga a empregados por
meio de cartão de premiação, tendo sido apurado por aferição indireta de sua base de
cálculo com base nos valores nominais das notas fiscais de serviços emitidas pela
empresa Incentive House S/A apresentadas pela empresa contratante, e outros valores
aferidos pelo lançamento contábil em diversas rubricas para as notas fiscais não
apresentadas, nestes casos deduzido do percentual de 8% relativo a taxa de
administração, e conforme planilha anexa.
1.2. Tal procedimento foi adotado em virtude da empresa notificada, mesmo intimada
através de TIAD específico, não ter apresentado os contratos com a Incentive House
S/A para pagamento de prêmios através de cartões eletrônicos, nem explicado os
mecanismos de execução das campanhas ou concursos, nem ter apresentado a lista dos
beneficiários do programa, razões pelas quais foi autuada duplamente.
1.3. Foram desconsideradas Notas Fiscais apresentadas cujo objeto foram honorários
por serviços prestados no desenvolvimento de programas e campanhas.
1.4. A empresa recolhe as contribuições para o GILRAT com base em alíquotas
diferenciadas por estabelecimento, e não por sua atividade preponderante, tendo
ajuizado ação ordinária Processo n° 2006.34.00.030053-1 na 6a Vara Federal, com o fito
de obter este direito judicialmente. Para efeitos desta Notificação Fiscal, tais cálculos
por estabelecimento foram apurados conforme a empresa os reconhece, tendo a eventual
diferença resultante da aplicação de alíquotas diversas objeto de outra Notificação
Fiscal específica para este fim (NFLD n° 37.014.240-3).
1.5. Tal situação descrita configura, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária (art. 337-A inciso I do Código Penal), razão pela qual foi objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais, com comunicação à autoridade competente para
as providências cabíveis.
1.6. Importa o crédito assim lançado em R$ 1.507.871,46 (Um milhão, quinhentos e
sete mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), consolidado em
30/11/2006.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a Notificada impugnou o presente crédito, através do
instrumento de fls. 138/169, procuração de fls. 184/186, Alteração de Contrato Social
de fls. 173/186 e documentos de fls. 187/214, alegando em síntese, que:
Das Preliminares
Da decadência
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015368/2006-86

2.1. a contribuição previdenciária é tributo sujeito ao lançamento por homologação e,
como tal, regulado pelo art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional - CTN, que estabe-
lece o prazo de cinco anos para que o fisco o homologue, expressa ou tacitamente, findo
os quais opera-se a decadência;
2.1.1. a presente NFLD compreende período de setembro de 2001 a dezembro de 2005,
e foi constituída em 29/11/2006, quando já havia se operado a extinção da parte do
crédito tributário relativamente ao período de 01/09/99 a 29/11/01;
2.1.2. as disposições contidas no artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que estabelece o prazo
decadencial de dez anos, de cunho ordinário, não podem prevalecer sobre as disposições
do CTN, com status de Lei Complementar, mormente pelo fato de que o art. 146 da
Constituição Federal, reserva à Lei complementar a disposição sobre normas gerais de
direito tributário, especialmente prescrição e decadência (cita doutrina e jurisprudência);
Da decadência das contribuições de terceiros
2.2. as contribuições destinadas aos 'terceiros' não se sujeitam às regras previstas no
citado art. 45 da Lei n° 8.212/91, nelas se aplicando indiscutivelmente o disposto no
citado art. 150, §4° do CTN;
Do cerceamento do direito de defesa
2.3. à Impugnante somente é facultado o prazo de quinze dias para interpretar toda a
legislação, analisar documentos e elaborar sua defesa, contra os longos meses de que
dispôs a fiscalização para elaborar esmiuçadamente suas NFLDs e Ais, atentando desta
forma ao seu direito à ampla defesa, inciso LV art 5o da Constituição Federal (cita
doutrina);
Dos valores cobrados em duplicidade
2.4. está sendo cobrado em duplicidade o valor referente à Nota Fiscal n° 41400,
emitida em 20/12/2001 e liquidada em 07/01/2002, de valor exigido R$ 114.031,24, á
medida em que esta mesma nota foi informada em planilha apresentada pela própria
Impugnante como relativa à Nota Fiscal 414, competência de 01/02;
2.4.1. os lançamentos em duplicidade constam em competências distintas e com valores
diversos, uma vez que a fiscalização utilizou, no lançamento baseado na própria Nota
Fiscal, a competência de sua emissão (12/01) e o valor líquido discriminado (excluindo
a taxa administrativa), enquanto que no lançamento baseado na planilha contábil
fornecida pela Impugnante, utilizou a competência de liquidação da Nota (01/02) e um
valor por ela presumido para exclusão da taxa de administração, ocasionando a
cobrança em duplicidade de valor correspondente a RS 114.031,24, o que culminará na
sua anulação;
Do Mérito
Das considerações iniciais
2.5. a empresa Incentive House S/A presta à Impugnante dois serviços diversos, quais
sejam (i) de criação de campanha de incentivos e (ii) fornecimento a funcionários da
Impugnante, bem como a funcionários de empresas terceirizadas, de cartões de
premiação denominados FLEXCARD E TOP PREMIUM, disponibilizados aos
empregados premiados para compras na RedeShop ou saques em espécie em caixas
eletrônicos do Banco Itaú;
2.5.1. o valor destas premiações é pago diretamente pela empresa Incentive House aos
funcionários, mediante uma taxa de 8% sobre o volume de premiação solicitado, os
quais são restituídos através da emissão de Notas Fiscais contra a Impugnante;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015368/2006-86

2.5.2. os valores pagos pelo serviço prestado no item (i) é pago diretamente à pessoa
jurídica Incentive House e não representa o repasse de valores a qualquer pessoa física,
razão pela qual os valores pagos a este título jamais poderiam compor a base de cálculo
da Previdência Social;
2.5.3. já em relação aos serviços prestados no item (ii), parte dos valores pagos pela
Impugnante á empresa Incentive House são devidamente oferecidos à tributação previ-
denciária. e parte não;
2.5.3.1. os valores concedidos a seus funcionários de forma esporádica, não habitual,
não devem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, em conformida-
de com o disposto no artigo 22. I e 28, § 9o, "e", item 7 da Lei n° 8.212/91;
2.5.3.2. todavia, os valores pagos aos funcionários que vencem os concurso de
incentivos criados pela empresa Incentive House com maior frequência são, em postura
conservadora, incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias, através do
seu trânsito pela folha de pagamento;
Da exclusão do pagamento de prêmios do salário de contribuição
2.6. as verbas pagas a seus funcionários através de cartões de premiação não se
enquadram no conceito de remuneração, eleito pelo art. 22,1 da Lei n° 8.212/91, pois
não se reveste da habitualidade no seu pagamento, não devendo integrar a base de
cálculo das contribuições previdenciárias (cita doutrinas e jurisprudências);
2.6.1. o próprio legislador previdenciário reconheceu a exclusão dos pagamentos não
habituais da base de cálculo, conforme art. 28, § 9o, alínea "e", item 7;
Da desconsideração da natureza das verbas
2.7. é aparente a inclusão como salário de contribuição de pagamentos realizados à
empresa Incentive House S/A correspondente a sua prestação de serviço de desenvolvi-
mento de programas e campanhas, além de lançamentos extraídos de diversas contas
contábeis que não tem qualquer relação com o programa de premiação através de
cartões;
2.7.1. em decorrência do gigantismo das operações da companhia, requer a concessão
de maior prazo para que sejam localizados todos os documentos que serão posteri-
ormente juntados para comprovar a lisura de suas operações e a inexistência de
contribuições não recolhidas.
DO PEDIDO
3. Requer, a impugnante, seja dado integral provimento à impugnação, determinando-se
o cancelamento da exigência fiscal.
4. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
PRÊMIOS.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Os prêmios pagos, habitualmente, são parcelas contraprestativas, têm natureza
jurídica salarial e integram a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de exclusão do
§ 9o do art. 28 da Lei 8.212/91.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015368/2006-86

A aferição indireta, procedimento excepcional, encontra-se autorizada nos
termos do art. 33, § 3° da Lei 8.212/91, pela não apresentação de informações e
documentos regularmente solicitados pela Fiscalização, através de TIAD -
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos.
Não há que se cogitar em cerceamento de defesa pela observância de atos com
estrita previsão legal, tal qual aquele que determina o prazo para a impugnação
de lançamento fiscal.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 242 a 271, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo que o cerne do lançamento, do período de 01/09/2001 a
31/12/2005, foi relacionado às contribuições devidas à Seguridade Social, relativas às
contribuições dos segurados empregados, as da empresa, inclusive aquelas devidas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), e aquela devida ás outras
entidades ou fundos, ditas 'terceiros' (INCRA e SEBRAE), onde o crédito foi constituído em
decorrência de remuneração paga a empregados por meio de cartão de premiação, tendo sido
apurado por aferição indireta de sua base de cálculo com base nos valores nominais das notas
fiscais de serviços emitidas pela empresa Incentive House S/A apresentadas pela empresa
contratante, e outros valores aferidos pelo lançamento contábil em diversas rubricas para as notas
fiscais não apresentadas, nestes casos deduzido do percentual de 8% relativo a taxa de
administração.
A decisão recorrida, negou provimento à impugnação da contribuinte nas questões
meritórias por considerar que os prêmios pagos, habitualmente, são parcelas contraprestativas,
têm natureza jurídica salarial e integram a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social, não se enquadrando nas hipóteses taxativas de exclusão do § 9o do art. 28 da
Lei 8.212/91 e que não há que se cogitar em cerceamento de defesa pela observância de atos com
estrita previsão legal, tal qual aquele que determina o prazo para a impugnação de lançamento
fisca. No tocante à decadência, negou provimento pela utilização do então entendimento de que
o prazo decadencial seria decenal e não quinquenal, como o queria o contribuinte.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonsttra insatisfações relacionadas à
decadência, base de cálculo, cerceamento de defesa, pagamento de prêmios de natureza não
habitual, desconsideração da natureza das verbas, solicitação de diligência e sustentação oral.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015368/2006-86

Analisando os autos, percebe-se que a autuação diz respeito ao período
compreendido entre 01/09/2001 a 31/12/2005, cuja ciência do lançamento ao contribuinte
ocorreu em 30/11/2006. Por conta disso, considerando a alteração na legislação sobre o prazo
decadencial, que passou a ser quinquenal e que nos autos não houve menção à falta de
pagamentos, entendo que assiste razão ao recorrente no sentido de considerarem decaídos os
lançamentos efetuados através do presente lançamento até a competência 10/2001.
No caso, o recorrente alega que de acordo com o CTN e a Constituição Federal, o
prazo que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato
gerador.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.899 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015368/2006-86

Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
Outrossim, tem-se nos presentes autos, o pedido de desistência parcial do recurso
administrativo, fls. 284 a 285, onde o contribuinte, para participar do REFIS, conforme a lei
11.941/09, solicita desistência de recurso a partir da competência 11/2001.
Por conta disso, considerando que o período de setembro e outubro de 2001 foram
fulminados pela decadência e que no restante do período houve a desistência do recurso pelo
contribuinte, entendo que deve ser dado provimento ao recurso do contribuinte no sentido de
considerar decaídos os lançamentos relativos às competência de setembro e outubro de 2001.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR
PROVIMENTO no sentido de considerar decaídos os lançamentos referentes às competências de
setembro e outubro de 2001.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 331
DF CARF MF
Original